Tribunal: TJMT
Processo: 1016139-60.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO SEBASTIAO DE AMORIM - CPF: 047.191.351-02 (RECORRENTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ABORDAGEM EXCESSIVA DE SEGURANÇA EM BANCO. EXPOSIÇÃO DE CLIENTE EM SITUAÇÃO HUMILHANTE E VEXATÓRIA. ABALO ANÍMICO DECORRENTE DE AFRONTA A DIGNIDADE, HONRA E IMAGEM DO AUTOR. DEPOIMENTOS DO AUTOR E TESTEMUNHA QUE DEMONSTRA O EXCESSO ALEGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR QUALQUER EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA NOS SEUS PRÓPRIOS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de
ação de indenização por danos morais
em que o Recorrido
DIEGO SEBASTIÃO DE AMORIM
postula a reparação por danos morais devido a situação ilegal e vexatória vivenciada por ele junto a instituição financeira Recorrente.

2
. Na inicial, afirma o autor que se dirigiu até o banco réu no intuito de efetuar um deposito bancário, e em virtude das dificuldades que estava tendo para realizar o depósito, se dirigiu ate o vigilante da agencia para pedir lhe informação, momento em que, ao se aproximar do vigilante, foi surpreendido por ele, que de forma arrogante e agressiva expunha para o autor “se afastar e não se aproximar dele”, visto que há havia ate retirado a sua arma de fogo do coldre que estava em suas mãos direcionada ao autor. Assevera que tal situação, ilegal, causou-lhe enorme constrangimento perante as pessoas que estavam no local, sendo necessário acionar a policia militar que posteriormente registra o Boletim de Ocorrência.

3.
Em contestação, argumenta o réu que “
De acordo com alegação do autor Excelência, no dia 22 de abril, por volta das 7:30min fora momento em que ocorreu o fato. Contudo, esse horário, o vigilante não está em horário de trabalho, portanto, não sendo possível o mesmo estar com arma de fogo. Sendo que, horário de entrada dos vigilantes é aproximadamente as 08:00h e ainda, o primeiro vigilante a ficar na SAA é por volta das 09:00 Desta forma, resta evidente que diferente do alegado pelo autor, o Banco não praticou qualquer ilicitude.”

4.

Instruído o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, condenado o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5.
Caso concreto no qual a prova respalda o agir em excesso da equipe de segurança da instituição financeira, que segundo o depoimento do autor e da testemunha apresentada pelo reclamante Sr. Samuel, ficou demonstrado
que o demandante ao solicitar uma informação ao segurança, próximo ao caixa eletrônico, sacou uma arma e foi em direção ao autor, inclusive narra a testemunha que viu a arma apontada para o autor, e que havia de 10 a 12 pessoas na agência e que todos presenciaram o ocorrido
. (vídeo 2 - id 52640742 minuto 2:18 e 5:10).

6.
Note-se que a tese inicial da insurgente - surpreendido por ele, que de forma arrogante e agressiva expunha para o autor “se afastar e não se aproximar dele”, visto que há havia ate retirado a sua arma de fogo do coldre que estava em suas mãos direcionada ao autor - foi confirmada pela prova oral produzida em juízo.

7.
Ademais, não se desincumbiu a Recorrente de seu ônus probatório - consubstanciado no art. 373, II, do CPC-, haja vista não ter colacionado aos autos prova a justificar a atuação de seus prepostos ou a ausência de atuação conforme relatado.

8.
Não se discorda que os estabelecimentos comerciais podem e devem empreender medidas para a segurança de seu patrimônio. Todavia, o exercício desse direito, igualmente, pode e deve sofrer limitações, não se podendo cogitar a licitude de uma abordagem abusiva e indiscreta, realizada de forma aleatória e desprovida de quaisquer suspeitas.

9.
Assim, são invioláveis a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, a teor do art. 5o, X, da Constituição Federal e dos arts. 186 e 927, do Código Civil.

10.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

11.
Quantum
indenizatório fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

12.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

13.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

14.
Condeno a parte Recorrente
BANCO DO BRASIL S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022